Tribunal: TJBA
Processo: 8033306-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8033306-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ZAQUEU RODRIGUES DIAS Advogado(s): ELAN PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ANTONIO MARIO SELEM SABACK e outros Advogado(s):JEAN TARCIO ALVES FRANCHI, ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE CÔNJUGE MEEIRO. ALTERAÇÃO DELIBERADA DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de Cumprimento de Sentença, rejeitou Exceção de Pré-Executividade. 2. O Agravante (executado) buscava a anulação da adjudicação de imóvel (matrícula nº 24.729), sustentando duas teses principais: (i) nulidade da avaliação por preço vil, comparando o laudo homologado de R$ 500.000,00 com um anterior de R$ 1.641.600,00; e (ii) nulidade absoluta por ausência de intimação de seu suposto cônjuge (Sra. Elisandra Rodrigues Dias da Silva) sobre a penhora, violando a meação. 3. A decisão agravada rejeitou a exceção, fundamentando-se na preclusão temporal do direito de impugnar a avaliação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão são: (i) saber se a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado, sob a alegação de preço vil, está sujeita à preclusão temporal ou se configura matéria de ordem pública arguível a qualquer tempo; (ii) verificar a ocorrência de nulidade processual por suposta ausência de intimação de cônjuge meeiro; e (iii) analisar a conduta processual do Agravante quanto à eventual configuração de litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A discordância sobre o valor da avaliação de um bem constitui matéria de cunho patrimonial e eminentemente privada, sujeita aos prazos preclusivos ordinários. O Agravante foi devidamente intimado para se manifestar sobre o laudo de R$ 500.000,00 e, quedando-se inerte por quase seis meses, permitiu a operação da preclusão temporal. A alegação de preço vil não se qualifica como matéria de ordem pública apta a afastar a preclusão. 6. Ainda que superada a preclusão, a tese de preço vil não prospera. O laudo homologado (R$ 500.000,00) mostra-se compatível com a primeira avaliação (R$ 460.000,00) e com a realidade física do bem, descrito nos autos como em "estado de ruína" e "risco de colapso iminente". A avaliação destoante (R$ 1.641.600,00) foi corretamente descartada pelo Juízo. 7. A arguição de nulidade por violação à meação configura deliberada alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC). Os autos comprovam que a Sra. Elisandra Rodrigues Dias da Silva não é cônjuge do Agravante (ZAQUEU), mas sim do co-executado JAIRO FERREIRA DA SILVA. O Agravante, que se qualificou como solteiro na procuração, utilizou-se de manobra ardilosa para induzir esta Relatoria a erro, o que fundamentou a concessão de efeito suspensivo liminar, ora revogado. A conduta caracteriza litigância de má-fé. 8. Deferido o pedido de gratuidade de justiça ao Agravante, com base nos documentos que comprovam a hipossuficiência (art. 98, CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Gratuidade de justiça deferida. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada integralmente mantida, revogando-se a liminar de ID 84187729. Condenação do Agravante, de ofício, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa de origem (art. 81, CPC). Agravo Interno (ID 85916748) julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. A impugnação ao valor de avaliação de bem penhorado constitui matéria de direito patrimonial privado, sujeita à preclusão temporal (art. 917, § 1º, do CPC), não se configurando matéria de ordem pública arguível a qualquer tempo pela via da exceção de pré-executividade; 2. A alegação de nulidade processual baseada em fatos comprovadamente inverídicos, como a falsa alegação de vínculo matrimonial para suscitar violação à meação, configura litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC, induzindo o Juízo a erro e impondo-se a condenação do litigante desleal." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II, 81, 98, 843, 917, § 1º, e 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Agravo de Instrumento 50097284420248080000, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível; TJ-GO, AI 52233991920238090046, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, 1ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033306-32.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ZAQUEU RODRIGUES DIAS e, como agravados, ANTONIO MARIO SELEM SABACK e SABAQUIXOTE BAR E RESTAURANTE LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, MANTENDO INTEGRALMENTE a decisão agravada por seus próprios fundamentos e pelos aqui acrescidos, REVOGANDO-SE, por conseguinte, a decisão liminar de ID 84187729 que concedeu o efeito suspensivo ao recurso, CONDENAR, de ofício, o Agravante, ZAQUEU RODRIGUES DIAS, por LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, ao pagamento de multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa de origem, e Julgar, por fim, PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora